Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS NA ORIGEM. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RÉU SOLTO. DIREITO DE IR E VIR NÃO AFETADO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada ampara-se, de forma motivada e fundamentada, em julgados do Superior Tribunal de Justiça que reverberam o cabimento do habeas corpus para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o réu responde solto a ação penal.
2. É facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que o magistrado julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
3. Ainda que na fase do art. 422 do CPP seja permitida a produção de provas, compete à defesa demonstrar a utilidade da prova requerida, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa sem demonstração efetiva do prejuízo sofrido, conforme art. 563 do mesmo diploma, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
4. A relevância da prova requerida e o exame de sua pertinência exigem incursão no arcabouço fático-probatório da ação penal, o que é incabível na via eleita.
5. Recurso desprovido.